Tribunal: STF
Processo: ARE 1461780
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 282 e n. 636 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal Pretensão ao recálculo do Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP do ICMS). Sentença de procedência - Adesão ao parcelamento que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos do ajuste (Tema nº 375 do e. STJ). Limitação dos juros de mora à taxa SELIC, conforme o quanto decidido no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 e à previsão da Súmula nº 27 deste Tribunal de Justiça Entendimento extraído também da ADI nº 442/SP, julgada pelo STF. Precedentes desta Corte. Manutenção da sentença. Não provimento do recurso interposto, com observação relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 97; e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. 



    Aduz que parcelamentos especiais são concedidos conforme os convênios do Confaz internalizados através de decreto estadual, diferentemente de parcelamentos ordinários, já previstos na legislação estadual, cujos acréscimos financeiros se limitam à taxa Selic.



    Sustenta que o Tribunal de origem acabou criando novo benefício fiscal sem autorização do Convênio, o que é expressamente vedado pela legislação de regência.



    Assevera que o Programa Especial de Parcelamento PEP/ICMS, no Estado de São Paulo, é um contrato especial, sujeito à força obrigatória dos contratos.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir de interpretação conferida à legislação local, concluiu que a taxa de juros moratórios incidentes sobre os débitos da empresa, ora recorrida, advindos do Programa Especial de Parcelamento (PEP), não poderia ser superior à taxa Selic. A propósito, colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    Nesse sentido, observa-se que o débito tributário não pode ser atualizado em taxa superior à SELIC, conforme já decidido pelo c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, assim ementada: (...)



    ..............................................................................................



    Assim, está claro que a taxa de juros moratórios incidentes sobre o débito da autora não pode ser superior à taxa SELIC, o que se coaduna com a Súmula nº 27 deste e. Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “É constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária”.



    ..............................................................................................



    A manutenção da sentença, portanto, é medida de rigor, ao ter estabelecido, na decisão, que: “Nesse caso, em razão do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo Egrégio Tribunal, deve ser afastada a aplicação da Lei Estadual nº 13.918/2009, razão pela qual o pleito autoral procede neste ponto para determinar que seja afastada a aplicação da taxa de juros prevista no artigo 96, § 1º, da Lei Estadual nº 6.374/89/89, com redação dada pela Lei Estadual 13.918/2009, adotando-se a taxa SELIC. (...) Ademais, não há que se falar em vantagem exagerada do contribuinte, pois a adesão ao parcelamento e as consequentes vantagens legais por ele auferidas não autoriza a administração a aplicar juros de mora ilegais.” (fls. 107/108).



    Divergir das conclusões da origem — quanto à necessidade de submissão dos juros de mora aplicados no PEP à Taxa Selic — demandaria, inexoravelmente, prévia análise da legislação local (notadamente a Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo), providência inviável no âmbito da instância extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    (...) DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO 58.811/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, por incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    (ARE 1.114.888 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de dezembro de 2019)



    (...) TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.349.396 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 3 de março de 2022)



    Para além disso, não há falar em violação à cláusula de reserva de plenário. O Tribunal local não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo legal. Da leitura do acórdão, verifica-se que, no exercício da atividade jurisdicional, o Colegiado decidiu a questão à luz da jurisprudência do próprio Tribunal, consagrada pelo Órgão Especial, e nos termos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para interpretar e aplicar a legislação estadual ao debate acerca da limitação dos acréscimos financeiros oriundos do PEP.



    Ressalto, no ponto, que o Supremo entende que, conforme disposto no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os órgãos fracionários dos Tribunais não precisam submeter arguição de inconstitucionalidade ao Plenário ou ao Órgão Especial, quando já existir pronunciamento destes acerca da matéria. 



    Nessa linha:



    (...) III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. (...)



    (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de agosto de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente